Tribunal: TJBA
Processo: 8028708-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028708-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, acusado de ameaçar sua irmã de morte, utilizando arma branca, em descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) saber se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente e sua condição de genitor de filhas menores justificam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, as quais foram descumpridas de forma deliberada pelo Paciente. 4. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público. 5. A análise de possível violação ao princípio da homogeneidade revela-se prematura em sede de Habeas Corpus, porquanto somente com a conclusão da instrução criminal será apurada a pena adequada e o regime ideal para seu cumprimento. 6. A condição de genitor de filhas menores não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva, sobretudo em delitos envolvendo violência doméstica. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos legais. 8. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da vítima, especialmente considerando que o Paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 611262 SP 2020/0230886-1, Rel. Min. Nome, 6ª Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no HC 746.844/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 02.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028708-35.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Elisandro Pereira dos Santos e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.